Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de nulidade contratual c/c restituição valores e dano moral. Boa-fé objetiva. Não observância. Inexistência de dano moral. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar a parte à restituição simples do valor dado a título de entrada de negócio jurídico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a restituição em dobro do valor pago a título de entrada do negócio jurídico; (ii) é possível a incidência do art. 940 do CC à relação submetida ao CDC; (iii) é devido o pagamento, de forma simples, de valor exigido do consumidor para adimplemento de seguro do bem; e (iv)) se há dano moral passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
4. O princípio da boa-fé objetiva dos contratos impõe às partes conduta fundada na honestidade, lealdade, probidade e transparência em todas as fases do contrato, o que inclui a fase pré-contratual.
5. A imposição ao consumidor de contratação para compra de iphone, por meio do aplicativo whatsapp, mediante a geração de boleto sem sua prévia anuência e determinação de pagamento do valor da entrada sob pena de negativação de seu nome e multa por rescisão, contraria o princípio da boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro do valor pago.
6. Embora seja possível a incidência do artigo 940 do Código Civil às relações submetidas à norma consumerista (nesse sentido: (REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020), a cobrança de pagamento de seguro obrigatório do aparelho iphone não dá azo à condenação da empresa na obrigação de pagar o valor equivalente ao que foi exigido do consumidor se não houve a cobrança judicial do débito.
7. Não obstante a forma como se deu a contratação e a imposição de pagamento de valores indevidos, não houve comprovação de que se tenha violado a honra, a dignidade, o crédito, ou a integridade psíquica do consumidor. Os danos morais são reservados aos casos em que esses valores fundamentais do indivíduo tenham sido atingidos.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.